Tribunal: TJDFT
Processo: 0739601-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa. REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA REPETITIVO 1077. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a condenação transitada em julgado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial firmado em precedente qualificado. 2.1. Pretende-se o afastamento do desvalor da personalidade, na primeira fase da dosimetria da pena, escorada na existência de registros criminais anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
4. Admite-se excepcionalmente a propositura de revisão criminal voltada à análise da dosimetria, desde que descobertas novas provas a evidenciar erro técnico ou quando demonstrada a existência de flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame fático-probatório.
5. Mudança de entendimento jurisprudencial, mesmo em sede de julgamento de recursos repetitivos, não tem o condão de afastar a imutabilidade da coisa julgada e, de forma indiscriminada, ser aplicada retroativamente, sob pena de ofensa à coisa julgada e, ainda, de causar grave insegurança jurídica, preceitos de tutela constitucional.
6. Não há margem para acolhimento da tese de manifesta ilegalidade ou de evidente erro técnico na condenação, se a questão foi dirimida à luz das normas e jurisprudência então vigentes.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ação revisional admitida. Pedido julgado improcedente.

Dispositivos relevantes: art. 5o, XXXVI, da CF; art. 621 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp n. 2.530.824/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 5/4/2024; STJ. REsp n. 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 1/7/2021; STJ. HC n. 428.150/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 13/8/2018; STJ. AgRg no HC n. 428.540/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 11/6/2018; STJ. RvCr 5.627/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 22/10/2021. TJDFT. Acórdão 1904550, Rel. Jair Soares, Câmara Criminal, DJe: 19/08/2024; TJDFT. Acórdão 1809410, Rel. Simone Lucindo, Câmara Criminal, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 15/02/2024.